Tribunal: TCU
Processo: 006.855/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6810/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos do ato de concessão de aposentadoria a Neusvaldo Ferreira Lima, ex-servidor do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Considerando que o interessado ingressou com recurso inominado contra o Acórdão 1529/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal, para fins de registro, o ato de alteração de concessão de sua aposentadoria; considerando que o secretario da Secretaria de Recursos, com a anuência do procurador Rodrigo Medeiros de Lima - representante do Ministério Público junto ao TCU - propõem que a decisão vergastada seja corrigida materialmente de modo a deixar consignada a ressalva de que a proporção dos proventos foi acertada para 30/35 avos, para que fique demonstrada possível sucumbência do recorrente, que esperava ter seus proventos calculados na proporção inicialmente concedida de 33/35 avos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 4o, in fine , do Regimento Interno do TCU e na Súmula TCU 145, em determinar a retificação do caput do Acórdão 1529/2019-TCU-Segunda Câmara , com vistas à correção de erro material, a fim de que passe a constar: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de alteração de concessão de aposentadoria a Neusvaldo Ferreira Lima, ressalvando que a proporção de proventos foi acertada para 30/35 avos." 1. Processo TC- Processo 006.855/2011-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Neusvaldo Ferreira Lima (CPF XXX.774.458-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.